Tribunal: TJDFT
Processo: 0724922-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Lúcia Gonçalves Alves em face da decisão que, nos autos da execução manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco S/A –, rejeitara o pedido que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara ativos localizados na conta bancária de sua titularidade, mantida junto ao Banco do Brasil S/A. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a agravante não necessita da verba penhorada para sua subsistência, afigurando-se possível a penhora de valor acumulado em conta corrente ao longo dos anos, pois passara a integrar seu patrimônio disponível. Pontuara o julgado, outrossim, que as movimentações financeiras positivadas nos extratos bancários exibidos demonstram que a conta corrente individualizada não é utilizada como conta poupança, devendo ser preservada a penhora do ativo nela localizado. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que fora penhorada em conta corrente de sua titularidade a quantia de R$25.626,17 (vinte e cinco mil seiscentos e vinte e seis reais e dezessete centavos). Defendera a insubsistência e a ilegitimidade da penhora efetivada, tendo em vista que o importe penhorado é originário do benefício pensão por morte que percebe do INSS, em razão do falecimento de seu cônjuge, sendo, portanto, impenhorável. Assinalara que a constrição do valor individualizado constitui ato gravíssimo, porquanto recaíra sobre verbas de natureza alimentar utilizadas no custeio de suas despesas de subsistência. Destacara que, ao longo dos anos, poupara parte do benefício previdenciário que aufere para utilizar em caso de emergência médica. Asseverara que, em consonância com os extratos bancários que exibira, utiliza a conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A como se fosse conta poupança. Destacara que, em consonância com a mais recente orientação jurisprudencial advinda do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, em conta corrente ou em quaisquer outras aplicações financeiras. Sinalizara que a impenhorabilidade de importe inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos encontrado em contas bancárias tem por objetivo garantir a dignidade da pessoa humana e a proteção de seu salário. Mencionara que a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal do inciso X, do art. 833, do CPC, independe de prova, ficando patente que a integralidade do valor encontrado na conta bancária individualizada deve ser desbloqueado. Apontara que considerando que os valores bloqueados são originários do benefício previdenciário que percebe, fica patente sua impenhorabilidade na forma preconizada pelo artigo 833, inciso IV, do estatuto de processo civil. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame mostra-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Lúcia Gonçalves Alves em face da decisão que, nos autos da execução manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco S/A –, rejeitara o pedido que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara ativos localizados na conta bancária de sua titularidade, mantida junto ao Banco do Brasil S/A. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a agravante não necessita da verba penhorada para sua subsistência, afigurando-se possível a penhora de valor acumulado em conta corrente ao longo dos anos, pois passara a integrar seu patrimônio disponível. Pontuara o julgado, outrossim, que as movimentações financeiras positivadas nos extratos bancários exibidos demonstram que a conta corrente individualizada não é utilizada como conta poupança, devendo ser preservada a penhora do ativo nela localizado. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade do ato de constrição e expropriação patrimonial promovido em desfavor da agravante, consistente na penhora da quantia recolhida na conta corrente que mantém junto Banco do Brasil S/A. Conforme pontuado, defendera a agravante que a importância individualizada ressoa impenhorável, porquanto ostenta natureza salarial por ser originária de reservas do benefício previdenciário que percebe, e, demais disso, em consonância com a mais recente orientação jurisprudencial oriunda do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta bancária de qualquer natureza, seja conta corrente, conta poupança ou aplicações financeiras, corroborando a impenhorabilidade do ativo localizado. Pontuada a matéria devolvida a reexame, não sobeja possível acolher-se a tese defendida pela agravante no sentido de que qualquer numerário recolhido em conta bancária, ainda que em conta corrente, ressairia impenhorável. É cediço que, conforme positivado, a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contempla com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo ressalva apta a legitimar a compreensão defendida. A salvaguarda destina-se a preservar a reserva de poupança ultimada pelo obrigado com vista a prevenir-se contra imprevistos ou fomentar fundos para realização de objetivo futuro, fiando-se nos princípios da preservação da dignidade e da menor onerosidade, não estando destinado a dificultar ou inviabilizar as constrições de ativos. Destarte, inviável conferir interpretação extensiva ao dispositivo legal individualizado, sob pena de se inviabilizar as penhoras via Sisbajud, pois sempre restará ao executado aventar que o encontrado em sua conta encerra reserva financeira originária de seu labor. A salvaguarda alcança, em síntese, as reservas mantidas pelo devedor, até o limite indicado, como forma de se precaver contra as incertezas da vida. A gênese da salvaguarda, assim como sucede com a proteção dispensada às verbas de natureza salarial, é a proteção à dignidade do obrigado, resguardando-lhe a reserva que fomentara com o intuito de se proteger das incertezas próprias da vida. A tese construída, portanto, não encontra sustentação, porquanto encontrado o ativo em conta corrente, e não em conta poupança ou de investimento. Diante da natureza da conta – conta corrente – na qual foram localizados os ativos bloqueados, não evidenciara a agravante que eram mantidos como reserva financeira. Assim é que a penhora alcançara ativos recolhidos em conta corrente que é movimentada corriqueiramente pela agravante. Sob essa ótica, ressoa cabível a penhora, pois, mantidos os valores em conta corrente que é movimentada normalmente, ressoa inviável que sejam compreendidos como reserva financeira. Ora, a conta corrente não se confunde com conta poupança, porquanto possuem finalidades diversas, de modo que o importe localizado em conta corrente é passível de penhora, resguardada a proteção dispensada às verbas de natureza salarial. O defendido sob aludida premissa, portanto, carece de respaldo. Conquanto legítima a penhora que alcança ativos localizados na conta corrente, na hipótese, a constrição deve ser modulada. Conforme pontuado, a penhora arrostada, em consonância com o resultado da pesquisa Sisbajud, alcançara o montante de R$25.626,17 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), localizada na conta bancária de titularidade da agravante mantida junto ao Banco do Brasil S/A. Defendera a agravante que a penhora, alcançando ativo recolhido na conta bancária de sua titularidade, ressoa, de qualquer forma, ilegítima, pois o importe localizado ostenta natureza salarial, porquanto é o remanescente dos valores percebidos a título de pensão por morte depositado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Do cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente infere-se que, de fato, a agravante percebe o benefício previdenciário - pensão por morte – pelo INSS, na conta que mantém junto ao Banco do Brasil S/A, no valor de R$1.318,55 (um mil trezentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos)[1]. Segundo os extratos bancários[2] coligidos aos autos da execução subjacente, a conta de titularidade da agravante mantida junto ao Banco do Brasil S/A é utilizada para recebimento do benefício previdenciário que aufere, no valor indicado, que é depositado pelo INSS mensalmente em seu favor. Sob esse contexto, afere-se que parte do valor penhorado possui natureza salarial. Assim, deve ser preservada a penhora havida, liberando-se em favor da agravante, contudo, o equivalente ao benefício pensão por morte que aufere, porquanto verba de natureza salarial, de forma a ser compatibilizada a proteção assegurada ao salário, prevista no artigo 833, inciso IV e § 2o, do novel estatuto processual com a realização do débito que a aflige. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” O comando inserto no artigo 833, inciso IV,[3] do estatuto processual, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, merece ser interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, se deve retirar do comando legislativo sua exata dimensão, de molde a ser resguardada a efetivação do crédito sem se descurar para com a preservação da dignidade do obrigado, vetor de aludido regramento. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando, lado outro, a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Destarte, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, se afigura viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). Assim é que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Destarte, segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele Tribunal Superior, quando firmara que a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias, até então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado do auferido pela executada parte do que aufere à guisa de remuneração sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa interpretação fora firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Afere-se, destarte, que o normativo legal, que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais, não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil, sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de salário alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[4] (grifos nossos) Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional que apregoa a dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína ou miséria, consoante princípios informadores da pretensão executiva. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor e de sua família. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805),[5] devendo ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso ao devedor, frise-se. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito, por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. O princípio da menor onerosidade não infirma essa apreensão se inexiste outra forma de realização da obrigação, e o devedor fia-se na sua invocação como forma de ter legitimada sua renitência e inadimplência. A par do entendimento firmado pela Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria desta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário do agravado, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, oro agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que aufere o executado à guisa de salário, no caso, o benefício previdenciário mensal auferido pela agravante alcança montante por demais comedido, inviabilizando que seja penhorado parte do que aufere mensalmente, pois está vocacionado ao custeio de suas necessidades materiais básicas, viabilizando que sua subsistência seja preservada com um mínimo de dignidade. Demais disso, considerando que percebe o equivalente ao salário mínimo, não pode prescindir de qualquer quantia sem prejuízo de sua subsistência, pois seus rendimentos não sobejam substanciais. Desse modo, o valor correspondente ao benefício mensal percebido pela agravante, equivalente, na oportunidade em que perfectibilizada a constrição, a R$1.318,55 (hum mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), não pode ser objeto de penhora, pois, consoante alinhavado, representa montante módico, de cuja integralidade necessita para sua subsistência. Em contrapartida, deve ser preservada a constrição dos valores encontrados em conta corrente que excederem esse importe, porquanto, havendo sido localizados em conta corrente, não se caracterizando – diversamente do sustentado pela recorrente – como reserva financeira, não estão alcançados pela salvaguarda prefixada no artigo 833, inciso X, do estatuto processual. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, de forma parcial, e, sobrestando em parte os efeitos da decisão arrostada, determino a liberação, em favor da agravante, do montante de R$1.318,55 (hum mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), localizado e penhorado na conta corrente de sua titularidade, correspondente ao valor do benefício previdenciário que aufere, preservando, por ora, a penhora dos valores encontrados que excederem aludido montante. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 145654003 - Pág. 5 (fl. 539) - execução. [2] - ID Num. 145654003 – Pág. 1/10 (fls. 526/535) – execução. [3] “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” [4] - MARINONI, Kuiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [5] “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”